Tribunal: TJMT
Processo: 1006784-90.2021.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006784-90.2021.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR EMILIANO BONAZZA - CPF: 071.543.501-99 (APELANTE), AMILTON ALVES DE FREITAS - CPF: 406.330.631-34 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL — FURTO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO — CONDENAÇÃO —
RECURSO DEFENSIVO
— 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO
— IMPOSSIBILIDADE — AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEMONSTRADAS — CONDENAÇÃO MANTIDA —
2. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
— IMPOSSIBILIDADE — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS
IN CASU
—
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando a autoria e a materialidade delitivas se encontram sobejamente comprovadas nos autos, tendo sido a
res furtiva
localizada no interior da mochila do acusado, a quem a vítima imputou o cometimento do delito, de maneira coerente e harmônica, desde a fase inquisitiva, tendo sido seu relato corroborado pelas demais provas obtidas ao longo da instrução criminal.

2. Não comporta acolhimento o pleito pela redução da pena de multa, quando fixada pelo d. juízo
a quo
em conformidade com a sanção corpórea cominada, e em atenção às condições financeiras do réu.

3.
Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

JAIR EMILIANO BONAZZA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JAIR EMILIANO BONAZZA
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da Ação Penal n.
1006784-90.2021.8.11.0055
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do delito tipificado pelo
art. 155, § 1o, do Código Penal
, à sanção privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, além do pagamento de
12 (doze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Insta consignar que, no mesmo provimento jurisdicional monocrático, a pena restritiva de liberdade restou substituída por
02 (duas) sanções restritivas de direito
, consistentes em
prestação pecuniária
e
prestação de serviços à comunidade
.

Nas razões recursais de ID 159312075, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, para esse desiderato, a
inexistência de provas
capazes de fundamentar a condenação, pelo que invoca o brocardo
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente
, a i. Defensoria Pública pleiteia a
redução da pena de multa
,

por alegada
desproporcionalidade
face à sanção privativa de liberdade cominada ao réu.

Nas contrarrazões, acostadas no ID 159312079, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de ID 164476672, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte dos autos que, no dia 12 de abril de 2020, por volta das 22h40min, ou seja, durante o período de repouso noturno, na cidade de Tangará da Serra, o denunciado
JAIR EMILIANO BONAZZA
, com consciência e vontade,
subtraiu para si coisa alheia móvel
, consistente em 01 (um) celular Motorola G4, de propriedade da vítima
Amilton Alves de Freitas
.

Conforme contextualizado pelo
Parquet
,
JAIR
residia em um quarto situado nos fundos da residência da vítima quando, na data, subtraiu a
res furtiva
e se dirigiu à residência de sua namorada. À procura do bem subtraído, a vítima o procurou nesse local, recebendo autorização de uma senhora que se encontrava na residência para adentrar e procurar o bem dentre os pertences de
JAIR
. Ato contínuo, o celular furtado foi localizado no interior da mochila do acusado.

Ofertada a denúncia nesses termos e finda a regular instrução processual, a d. magistrada
a quo
julgou
procedente
a pretensão acusatória, contexto no qual o apelante agora se insurge indignado, perante esta instância revisora, nos termos já relatados, pleiteando a reforma do
decisum
.

Passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Da vindicada absolvição

De proêmio, pleiteia a i. Defensoria Pública a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria e a materialidade delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Ao analisar detidamente os autos, no entanto, constato que o pleito
não merece prosperar
.

A princípio, a materialidade e a autoria delitivas exsurgem cristalinas do boletim de ocorrência n. 2020.94029 (ID 159312022 - Págs. 2-3); do termo de apreensão referente ao celular subtraído (ID 159312022 - Pág. 7); do auto de avaliação indireta do bem (ID 159312022 - Pág. 8); e do respectivo termo de reconhecimento de objeto (ID 159312022 - Pág. 9); além dos depoimentos amealhados na Delegacia e em juízo.

Com efeito, ao ser ouvida
perante a autoridade judiciária
, a vítima
Amilton Alves de Freitas
manteve-se
harmônica
e
coerente
em relação às informações inicialmente prestadas à autoridade policial.

Narrou, em síntese, que o réu era amigo de seu filho
Kleverton
, havia sido expulso da casa de seus genitores e se encontrava desempregado, razão pela qual
Amilton
o recebeu em sua casa, cedendo-lhe um dos quartos da residência.

Além do furto descrito na denúncia,
Amilton
narrou que, anteriormente a esse episódio,
JAIR
já havia subtraído um celular de sua casa, seguindo logo depois para a cidade de Barra do Bugres/MT, e depois retornando como se nada houvesse acontecido. Nas palavras da vítima,
in verbis
:

“
[ele] roubou um celular
, não tive como provar, porque a minha residência, é... assim, é bastante gente que compartilhava, entendeu? Mas eu jamais duvidei.
Ô, Doutor, como é que o dia que ele vai pra Barra do Bugres, meu celular some? Eu fiquei quieto, Doutor, eu fiquei quieto, Doutor, eu fiquei quieto, aí ele voltou, nada aconteceu, entendeu, ele voltou para minha residência, tal, e eu acolhi ele com maior carinho de novo. Eu não acreditava que era ele
”.

(
Vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 159312058).

Estritamente acerca do episódio descrito na denúncia, conforme
Amilton
, já tinha cerca de quatro meses que
JAIR
residia no local quando o celular da vítima desapareceu uma segunda vez, durante a madrugada.

No dia seguinte, o bem foi descoberto por
Amilton
em outra residência, no interior da mochila de
JAIR
, já formatado e, conforme a vítima, possuindo como senha de acesso a sequência
1504
, referente à data de aniversário do réu (15 de abril).

Conforme recordado por
Amilton
, na noite anterior, data do furto,
JAIR
havia saído de sua casa na companhia de uma mulher, namorada de um amigo da vítima. No dia seguinte, após ter sido descoberto o celular em sua mochila,
JAIR
retornou à casa de
Amilton
, e alegou ter sido influenciado pela mulher a furtar o celular. Conforme descrito pelo ofendido,
in verbis
:

“[ele] não confessou, não, ele teve a cara de pau de ir lá na minha residência, onde que eu tinha tratado dele em mil e novecentos e antigamente, tinha dado pão, tudinho pra ele, e sabe o que ele me fez? Foi roubar o celular!
Aí ele chegou lá e falou bem assim: “Ah tio, me desculpe, não foi eu não, que foi a muié lá”
.

(
Vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 159312058).

Conforme a vítima,
JAIR
teria admitido ter furtado o celular — “
com a mão dele
” —, mas sob a influência de terceira pessoa, uma mulher de nome
Sara
, com quem teria passado a noite. Nos termos de
Amilton,
“
ele falou assim, ‘foi a Sara que me influenciou’
”.

Todavia, conforme
Amilton,

ao ouvir sobre o ocorrido,
Sara
lhe negou qualquer participação ou mesmo conhecimento do ocorrido, razão pela qual, especialmente em face do primeiro episódio de furto, não comunicado às autoridades,
Amilton
não acreditou nas justificativas do increpado: “
Ah, ele fala que influenciou, influenciou nada! Como que fala que alguém vai influenciar, você ou juiz, para você ir lá com suas mãos roubar?”
.

O relato de
Amilton
, em juízo, além de consentâneo com as informações prestadas na fase inquisitiva,

foi integralmente
corroborado
pela oitiva de seu filho,
Kleverton Henrique da Silva Teixeira
,

perante a autoridade judiciária.

Em juízo
, ouvido como testemunha arrolada pela i. Defesa,
Kleverton
descreveu o episódio como um “
erro
” por parte de
JAIR
. Narrou que, no dia seguinte à subtração, ao chegar em casa, reparou que algo estava errado, pois as coisas estavam reviradas e fora de lugar, tendo a testemunha inclusive dado falta de alguns bens.

Ao procurar pelo celular de seu pai, para ligar para
JAIR
e obter alguma informação sobre o ocorrido — “
pra ta perguntando pra ele se tinha algo de... se caso ele tinha... sabia de algo, algo do tipo, por conta que ele não se encontrava na residência
” (
sic
) —,
Kleverton
não o encontrou, razão pela qual acordou seu genitor, que dormia, e os dois foram à procura do celular desaparecido.

Após fracassadas tentativas de entrar em contato com
JAIR
,
Kleverton
e
Amilton
seguiram até a residência da namorada do réu,
Larissa
, onde, por volta das cinco horas da tarde, após restarem infrutíferas todas as demais tentativas de comunicação com o acusado, obtiveram autorização para entrar, por parte de uma tia da namorada de
JAIR
.

Conforme
Kleverton
, a mulher lhes disse que, até onde sabia,
JAIR
e sua namorada teriam ido para um sítio, mas, ao saber do ocorrido, permitiu que os dois adentrassem o imóvel e procurassem o celular subtraído dentre os bens do réu. Com efeito, no interior de uma mochila de
JAIR
, em meio a vários de seus pertences pessoais, se localizou o celular, razão pela qual
Amilton
acionou a polícia.

Inquirido pela i. Defesa,
Kleverton
foi
incisivo
ao confirmar que o celular foi encontrado no interior da mochila do réu. Em seguida, após os dois deixarem o local, tendo pedido à tia da namorada do réu que avisasse
JAIR
, quando o visse, acerca do flagrante, por volta das oito ou nove horas da noite,
JAIR
se dirigiu à residência de
Amilton
.

Nas palavras da testemunha,
in verbis
:

“
Ele simplesmente chegou lá, até o portão da residência, e
falou que gostaria de falar com meu pai a respeito do que ele já sabia, do que que ‘tava acontecendo
. Aí eu falei, ‘bom, vou chamar ele’ e tal, né? E aí eu entrei no quarto do meu pai e chamei ele. Porém, ele tentou se explicar e tal. [...]
Falou que isso veio através de uma outra mulher também, que frequentava nossa residência, que era uma tal de Sara
. [...]
Ele tinha ‘dizido’ que a Sara que tinha pegado e tinha colocado esse negócio dentro da bolsa dele, porém ele falou assim, que ele não sabia que esse negócio ‘tava dentro da bolsa
. Eu não sei se isso é verdade da parte dele, porém, ele tinha ‘dizido’ isso
” (
sic
).

(
Vide
oitiva contida no Relatório de Mídias de ID 159312058).

Nesse cenário, concluo que não há o que se falar em insuficiência ou fragilidade probatória, uma vez que as provas colacionadas aos autos demonstram tanto a autoria quanto a materialidade delitiva de maneira cristalina, inexistindo demais elementos de convicção nos autos a corroborar a versão dos fatos apresentadas pelo réu.

Isso porque, na
fase inquisitiva
,
JAIR
se limitou a dizer que
Sara
teria sido a responsável pelo furto do aparelho celular, deixando-o, todavia, no interior de sua mochila, supostamente porque “[...]
SARA é garota de programa e estava chateada com o interrogado por ele ter se negado a trabalhar como garoto de programa para ela
” (ID 159312022 - Pág. 13).

Cumpre informar que, inquirido acerca do paradeiro de
Sara
,
JAIR
alegou não possuir contato com ela, deixando de indicar, por isso, onde a mulher poderia ser encontrada (ID 159312022 - Pág. 21), circunstância que em muito enfraquece a versão defensiva acerca do episódio.

Ademais,
JAIR
não compareceu à audiência de instrução e julgamento para ser interrogado, razão pela qual se decretou sua
revelia
, sendo certo, portanto, que deixou de apresentar, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sua versão dos fatos, tendo as testemunhas ouvidas na solenidade apenas reproduzido as escusas apresentadas pelo increpado à época.

E, como se sabe, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume
relevância probante diferenciada
e, se consentânea com as demais provas,
deve prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
. Sobre o tema, invoco os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
, se em consonância com as demais provas dos autos, como na hipótese em tela”.

(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais
cometidos na clandestinidade,
sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos. Precedentes
”
.

(HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Nesse contexto, além de ser inverossímil a narrativa apresentada pela i. Defesa, especada apenas nas justificativas apresentadas por
JAIR
à autoridade policial — não podendo ser ainda ignorado o fato de que, à vítima, ele confirmou ter subtraído por conta própria o aparelho, ainda que sob a “
influência
” de
Sara
—, o fato de a
res furtiva
ter sido localizada no interior da mochila do réu, já tendo sido o celular, inclusive, formatado e deixado pronto para uso por ele, conduz à forçosa conclusão de que
JAIR
não logrou êxito em comprovar suas alegações, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, após analisar detidamente o caderno processual, concluo que
obrou com acerto
o d. juízo
a quo
ao proceder à
condenação
, uma vez que cabalmente comprovadas
a autoria e a materialidade delitiva
.

Portanto, em que pese a argumentação deduzida pela i. Defensoria Pública, na fundamentação do pleito absolutório, entendo por sua
absoluta inviabilidade
, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que comprova o cometimento, por parte do réu, do delito em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos
,
estou convencido de que o pleito absolutório
não deve prosperar
,
devendo ser
mantida intacta
a condenação.

2.

Do vindicado redimensionamento da pena de multa

Subsidiariamente
, o apelante pleiteia o
redimensionamento da pena de multa
, por considerar tê-la sido fixada em patamar
desproporcional
, razão pela qual se almeja sua redução ao
patamar mínimo legal
.

Trata-se de pleito que
não comporta provimento
.

Isso porque, ao contrário do arguido pela i. Defesa, a pena do réu não restou fixada no mínimo legal, uma vez que incidente a causa de aumento prevista pelo art. 155, § 1o, do Código Penal: “
A pena aumenta-se de um terço, se o crime é praticado durante o repouso noturno
”.

Dessa forma, ainda que, durante a primeira e a segunda fase dosimétricas, a pena tenha permanecido no patamar mínimo de 01 (um) ano, na terceira fase, se aumentou a sanção em
04 (quatro) meses
, razão pela qual se fixou a pena acessória em
12 (doze) dias-multa
, inexistindo, portanto, desproporcionalidade a ser sanada.

Noutro giro, quanto ao valor unitário de cada dia-multa, a ser arbitrado em atenção às condições financeiras do apenado, verte do édito condenatório que houve sua fixação no
quantum
mínimo legal
, ou seja, de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, razão pela qual inexiste azo à eventual redução também nesse ponto.

Rejeito
, nesses termos, o pleito recursal pelo redimensionamento da pena de multa.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JAIR EMILIANO BONAZZA
,
mantendo inalterada a r. sentença proferida nos autos n. 1006784-90.2021.8.11.0055, pelo d. juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023